Tribunal: TJES
Processo: 5005206-40.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005206-40.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AURIO DO CARMO SOARES
RECORRIDO: W & F ELETRONICOS LTDA e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005206-40.2021.8.08.0012

RECORRENTE:
AURIO DO CARMO SOARES

RECORRIDO:
W & F ELETRONICOS LTDA
e

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO NO PRODUTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a concessão de assistência judiciária gratuita ao recorrente.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU DO PRIMEIRO REQUERIDO UM APARELHO DE TELEFONE CELULAR NO VALOR DE R$1.000,00. AO RECEBER O PRODUTO CONSTATOU QUE O MESMO ESTAVA SEM A CAPA TRASEIRA, BEM COMO NÃO LHE FOI ENTREGUE A CHAVE PARA MANUSEAR O CHIP. RETORNOU A LOJA OBJETIVANDO A TROCA DO PRODUTO SEM ÊXITO. ENTROU EM CONTATO COM O FABRICANTE E FOI ORIENTADO A ENVIAR O APARELHO PARA OS DEVIDOS REPAROS, CONTUDO O APARELHO NÃO FOI LHE RESTITUÍDO.
SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL. CONDENOU AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE R$ 1.500,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, BEM COMO À OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O APARELHO CELULAR DEVIDAMENTE CONSERTADO/FUNCIONANDO.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM VALOR CONDIZENTE COM A CONDUTA DAS REQUERIDAS E O DANO SOFRIDO PELO AUTOR. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, CONFORME ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO”.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO A QUO NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, §2º DO CPC E ART. 55 DA LEI 9.099/95,
SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DIANTE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA.
.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa a exigibilidade diante da assistência judiciária gratuita concedida.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)